Tribunal: TJES
Processo: 5000626-11.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000626-11.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: RUTE MARTINS LOBATO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA FIXADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 395. INCABIMENTO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015. O ente municipal alegou a inexistência de norma legal que exija CPF como requisito essencial à execução fiscal e sustentou a inconstitucionalidade da Resolução CNJ n. 617/2025. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei 6.830/1980, conforme interpretação fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 395.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal, por tratarem da mera aplicação da lei presumidamente conhecida por todos.

O art. 34 da Lei 6.830/1980 limita a interposição de apelação em execução fiscal a causas cujo valor exceda 50 ORTN, critério declarado constitucional pelo STF no julgamento do RE 637.975 (Tema 408 da repercussão geral).

Com a extinção das ORTN, o STJ, no Tema 395, definiu que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo ser observado o valor atualizado à data do ajuizamento da demanda.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 25/03/2019, com valor histórico de R$ 707,91, inferior ao limite atualizado de R$ 1.014,40, circunstância que inviabiliza o conhecimento da apelação.

O entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 395/STJ) impõe observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É incabível apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite de alçada fixado no art. 34 da Lei 6.830/1980, interpretado à luz do Tema Repetitivo 395 do STJ.

O valor de alçada deve ser aferido com base na quantia atualizada pela inflação até a data do ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência firmada em recurso repetitivo vincula os órgãos do Poder Judiciário conforme o art. 927, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, IV, e 927, III; Lei 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 637.975, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.06.2021 (Tema 408); STJ, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 395); STJ, REsp 2.057.706/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJES, AgInt no AI 5005288-10.2021.8.08.0000, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.02.2023; TJES, ApCiv 5000263-70.2019.8.08.0037, rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 12.09.2023; TJES, ApCiv 0001248-10.2014.8.08.0067, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000
626
-
11
.2019.8.08.0020

APEL
ANTE
:
MUNICIPIO DE
GUAÇUI

APELAD
A
:
RUTE MARTINS LOBATO

J
U
I
Z
: DR
A
.
Graciela de Rezende Henriquez

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
GUAÇUI
em face de sentença proferida pelo Juízo de
Guaçui
- 1ª Vara, cujo
decisum
extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso
I
V, do CPC/15,
por ausência de pressuposto processual essencial
.

Em suas razões recursais, asseverou a ausência de previsão legal do CPF como requisito essencial na execução fiscal e ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução do CNJ n. 617/2025.

Ausentes contrarrazões.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 25.04.2019 com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
R$
7
07
,9
1
(
setecentos e sete reais
e noventa e
um
centavos)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que
referido valor
revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395,
cuja atualização, à época do
ajuizamento
da presente demanda, correspondia a

R$
1.0
14
,
40

(
mil e
quatorze
reais e
quarenta
centavos
)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.